Tribunal: TJDFT
Processo: 0003573-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. CAUSA DE AUMENTO. LEI No 13.654/2018. TEMA 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I - O STF fixou a seguinte tese no Tema 1120 da repercussão geral: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”
II - Consoante art. 1.030, II, do CPC, quando o acórdão recorrido divergir da orientação dos Tribunais Superiores em julgados sob regimes de repercussão geral e recursos repetitivos, deverá ser realizado juízo de retratação.
III - Nos termos da decisão proferida em sede de repercussão geral pelo STF, afasta-se a causa de aumento do emprego de arma branca após a Lei no 13.654/2018 ter revogado o art. 157, § 2o, I, do CP.
IV - O emprego de arma branca (faca) para perpetrar a grave ameaça, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
V - Recurso desprovido.